Tribunal: TJSP
Processo: 2088936-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Família
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO NÃO DEFINIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO – SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO – RECURSO PROVIDO.